Tribunal: STF
Processo: Ext 1400
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Regência pelo Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80), pelo Tratado de Extradição entre o Brasil e Portugal (Decreto 1.325/94) e pela Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (Decreto 7.935/13). 3. Dupla tipicidade. Fato correspondente, em tese, ao art. 157, § 2º, I e II, do CP (roubo qualificado). Dupla punibilidade. 4. Alegação de prescrição do crime. Afirmação infundada. Prazo prescricional de 20 anos. 5. Julgada procedente a extradição, condicionada a entrega do extraditando a compromisso a ser assumido pelo Estado requerente de computar o tempo de prisão preventiva para fins de extradição.